Tribunal: TJBA
Processo: 8144208-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144208-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUATTRO SERV SERVICOS GERAIS LTDA

Advogado(s)
:
NILTON SIMOES CARDOSO

APELADO: SOFTCOMP COMERCIO SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCELA COSTA SANTOS, CESAR OLIVEIRA RIBEIRO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível, interposta por empresa ré contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, reconheceu o inadimplemento contratual decorrente da locação de rádios de comunicação, declarou rescindido o contrato, condenou a apelante ao pagamento de R$ 6.875,00, acrescido de multa contratual de 2%, e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a aplicação da multa contratual de 2% diante da alegação de cobrança indevida por parte da autora; (ii) saber se está configurada sucumbência recíproca, que justifique a redistribuição proporcional das verbas de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cobrança superior ao pactuado não foi acompanhada de qualquer prova documental que demonstrasse erro nas notas fiscais ou comunicações anteriores à suspensão dos pagamentos, não se caracterizando exceção do contrato não cumprido.
4. Comprovado o inadimplemento contratual e ausente justa causa, é legítima a aplicação da cláusula penal estipulada contratualmente.
5. A parte autora obteve êxito quanto às teses centrais da demanda – inadimplemento, rescisão contratual, condenação ao pagamento da dívida e aplicação de cláusula penal –, razão pela qual não se configura sucumbência recíproca, sendo mantida a condenação integral da ré nas custas e honorários.
6. Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, em razão da atuação da parte vencedora em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação da cláusula penal por inadimplemento contratual é válida quando pactuada entre as partes e ausente comprovação de inadimplemento antecedente da credora.
2. Não há sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito na tese principal da demanda, ainda que parte dos pedidos acessórios sejam indeferidos."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 565, 569, 476; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Apelação 0222848-57.2021.8.19.0001, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, 17ª Câmara Cível, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8144208-88.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
QUATTRO SERV SERVICOS GERAIS LTDA
e como apelada
SOFTCOMP COMERCIO SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator